Tribunal: TJPA
Processo: 0800091-90.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800091-90.2023.8.14.0000

PACIENTE: MAICON DOUGLAS DUARTE BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM, 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

1. O Habeas Corpus foi impetrado com o condão de expor a ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva, bem como, a aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

2. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e fundamentando na
necessidade de garantia da ordem pública face a periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva.

3.
Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantir da ordem pública. Inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

4.
Habeas

corpus
parcialmente conhecido.

E na parte conhecida, ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

21ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no Plenária Virtual via PJE, realizada no período de 18 de abril de 2023 a 20 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 24 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por Magno Edson Roxo de
Souza OAB/PA 27.639,
em favor do paciente
MAICON DOUGLAS DUARTE BARBOSA
, apontando como autoridade

coatora o
Juízo da 2ª Vara de Crime contra Criança e Adolescente da comarca da Capital
, nos autos do

processo nº 0800091-90.2023.8.14.0401
.

O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 02/01/2023 pelo suposto crime do artigo 157, parágrafo 2º, II do CP e artigo 12 da lei 10.826/2003, tendo sido convertida em prisão preventiva no dia 03/01/2023. Ressalta que foi requerido em juízo a revogação da prisão preventiva, pois o paciente atendia os requisitos, a qual foi indeferida.

Sustenta que o paciente está preso por um crime que não cometeu, expõe ainda que o acusado é primário, possui residência fixa tem trabalho formal e se encontrava trabalhando no momento do fato delituoso, inclusive anexa aos autos vídeos que comprova que na ocasião do ocorrido estava fechando a loja na qual trabalha no bairro do Guamá, posteriormente, deixou sua esposa na academia e foi buscar seu cunhado no bairro do Benguí por volta das 20h. Quando estes retornavam para o bairro do Guamá foram abordados por uma guarnição da polícia militar, e foram revistados sendo encontrado com o cunhado do paciente um celular.

Narra ainda que após isso, na Delegacia da Marambaia as vítimas foram chamadas para reconhecer os acusados, os quais reconheceram os acusados pois
os assaltantes estavam de moto, ambos de camisa preta e de capacete.

Argumentam que não há provas suficientes, sendo desnecessária a prisão cautelar, não tendo indícios de que sua liberdade irá afetar a ordem pública, além de nunca ter se ausentado do distrito da culpa, sendo vedado a prisão baseada na gravidade em abstrato da conduta.

Requer assim, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. E no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão (
Num. 12292658 -pág. 1/2), a Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, em regime de plantão indeferiu o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações (Num.
12347121 -pág. 1/3
).

Em parecer (Num. 12556697-pág. 1/7), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação de ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, e na possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Inicialmente, destaca-se
a decisão que converteu na prisão em flagrante em prisão preventiva do ora paciente em audiência de custódia no dia 03/01/2023 (Num. 12292436 – pág. 2/4):

Sem vícios formais e materiais,
HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante
,

com base no art. 302, inciso IV, do CPP, considerando

que o autuado foi preso logo depois, em posse do

celular subtraído. No tocante à prisão preventiva,

observo a
presença dos requisitos indícios de autoria e

prova da materialidade, posto que o autuado foi preso

de posse do celular subtraído da vítima, servindo ele

mesmo como materialidade do crime.
Quanto aos

pressupostos, previstos no art. 313, inc. I, do CPP,

denoto que ao roubo, crime doloso, há previsão de pena

máxima superior a 4 anos. Sob a perspectiva dos

fundamentos, destaco que
o autuado possui duas outras

infrações penais da mesma natureza, também praticado

com grave ameaça ou violência contra a pessoa,

demonstrando que a liberdade outrora concedida não foi

suficiente para afastá-lo da prática de novas infrações

criminais, inclusive das de mesma natureza
. Sem

pertinência quanto aos demais fundamentos, deixo de

sobre eles decidir.
Em relação à substituição da prisão

preventiva por outras medidas cautelares, não verifico

sejam recomendáveis no presente caso porque outrora concedida a liberdade, não foi ela suficiente para afastar

o autuado da prática de novas infrações praticada com

violência ou grave ameaça contra pessoa. Isto posto,

DECRETO a prisão preventiva de MAICON DOUGLAS

DUARTE BARBOSA
, já qualificado nos autos, o que

faço com fundamento nos arts. 312 e 313, ambos do

CPP.

(grifei)

Portanto, conquanto seja de natureza especulativa os fundamentos relacionados à consequência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, em especial: os indícios suficientes de autoria e materialidade, visto eu foi preso na posse do celular da vítima e a necessidade de garantia da ordem pública face a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

Desta forma, como assentado na decisão que decretou a custódia, a análise dos antecedentes do paciente, evidenciam sua periculosidade e risco de reiteração. Nas informações da autoridade dito coatora (Num. 12347121), confirma-se que o paciente responde a outros processos criminais. Portanto, é cabível a fundamentação de decretação da segregação cautelar com objetivo de resguardar a ordem pública devido a reiteração de crimes em virtude da periculosidade do agente. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. PACIENTE QUE RESPONDE A DUAS OUTRAS AÇÕES PENAIS POR CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.º, LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da Republica), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. (...) 3. Na hipótese, o decreto prisional registrou que o Paciente, ora processado por furto qualificado, responde a duas outras ações penais por crimes contra o patrimônio (roubo circunstanciado e receptação). 4.
O Superior Tribunal de Justiça entende que inquéritos ou ações penais em curso, a despeito de não justificarem piora na situação do réu no momento da dosimetria da pena (Súmula n.º 444/STJ), são idôneos para informar juízo de cautelaridade acerca da necessidade e adequação da prisão preventiva, haja vista indicarem fundado receio de reiteração criminosa e, por conseguinte, risco concreto à ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal). 5. Ordem denegada.

(STJ - HC: 466990 GO 2018/0223801-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO VERIFICAÇÃO.
ELEMENTOS QUE INDICAM A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJ-AL - HC: 08079598920228020000 Maceió, Relator: Des. José Carlos Malta Marques, Data de Julgamento: 07/12/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/12/2022)

Assim, a prisão preventiva foi baseada do paciente em fundamentação idônea, preenchendo os requisitos para a manutenção da medida, em especial a garantia da ordem pública considerando, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, como acima já referido. Assim, perfaz os quesitos
periculum libertatis
e o
fumus comissi delicti
, previstos artigo 312 do CPP.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, entendo inadequados e insuficientes face aos parâmetros dispostos no artigo 312 c/c artigo 282, §6º do CPP, diante da necessidade de garantir a ordem pública.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 24 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/04/2023